Tribunal: TJDFT
Processo: 0711512-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITO EX NUNC. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. TAXA EXTRA. VALORES FIXADOS EM ASSEMBLEIA ORDINÁRIA. MULTA, JUROS DE MORA E HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. ART. 12, § 3o DA LEI N. 4.591/64.
1. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade.
2. Inexiste abusividade na cobrança dos juros de mora e da multa, em caso de inadimplemento, se estas respeitam os termos estabelecidos na Convenção do Condomínio.
3. Em ação de cobrança de taxa condominial, existindo, Na convenção de condomínio, disposição que estabeleça a responsabilidade do devedor, pelo pagamento dos honorários do advogado contratado, devem eles, dada a sua natureza convencional, integrar o valor total da condenação, a fim de recompor integralmente o patrimônio do credor, em favor do qual deverão ser revertidos.
4. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder os benefícios da gratuidade de justiça a Apelante.